Tribunal: STF
Processo: ARE 1601922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Argumentos expendidos pelo agravado que não lograram demonstrar o desacerto da decisão agravada, em especial porque já foram especificamente enfrentados e refutados na decisão monocrática recorrida.
Recurso conhecido e desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  150, VI, “c”, e 203,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente